Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709884-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ante a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0726511-64.2024.8.07.0007, acolheu parcialmente a Impugnação à Execução e impôs ao Agravante a determinação de anulação dos contratos e baixa de gravames, como condição para a restituição dos valores devidos. Confira-se: O devedor Banco Bradesco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega que houve quitação da verba relativa aos honorários advocatícios nos autos no 0705022-68.2024.8.07.0007. Sustenta inexigibilidade da obrigação do pleito de baixa de gravame, cumulação indevida de execuções e necessidade de retificação da causa. Juntamente com a impugnação juntou comprovante de pagamento do valor de R$ 65.276,96 e afirma que o valor incontroverso é de R$ 15.975,66. Afirma que o excesso é de R$ 49.481,30 e que o depósito da garantia do juízo ocorreu antes do transcurso do prazo de pagamento voluntário. Após, juntou petição, na qual afirma que a autora não pode exigir a baixa do gravame antes de cumprir a obrigação que lhe cabe de restituição de valores. Em manifestação, a parte credora afirma que o Banco Bradesco já requereu reconsideração de decisão nos autos, na qual restou decidido que a exigibilidade da obrigação depende do integração cumprimento da obrigação pelo Bradesco, que consiste no cancelamento dos contratos e que a baixa dos gravames é medida que se impõe de forma imediata e sem condição prévia. Alega que não há que se falar em restituição de valores, enquanto a obrigação do réu não for cumprida. Frisa que já decidido nos autos que o cancelamento dos contratos deve ser anterior à restituição de valores. Por fim, pugna pela rejeição da impugnação, a liberação do valor de R$ 15.795,66, a baixa do gravame, a determinação para que o réu realize o cancelamento dos contratos e a exclusão do pedido de honorários advocatícios, devido a garantia de juízo em cumprimento der sentença diverso. Vieram os autos conclusos. Decido. Quanto à alegação do devedor de que nesses autos possui cobrança em duplicidade dos honorários advocatícios, razão assiste a parte, uma vez que, em manifestação, o credor requereu a exclusão do valor relativo aos honorários advocatícios. Desse modo, quanto a esse ponto, acolho a impugnação. Ante a sucumbência, fixo honorários em favor do devedor de 10% do valor do excesso a ser pago pelo credor. Em relação à baixa do gravame de alienação fiduciária, razão assiste o credor, visto que a restituição dos valores somente ocorre após o retorno das partes à situação pré-contratual, ou seja, após o cancelamento dos contratos com a baixa do gravame. Desse modo, cabe ao Banco Bradesco cumprir a sua obrigação de cancelamento dos contratos e baixa do gravame e somente após poderá exigir a restituição de valores. No mais, defiro o pedido do credor. Expeça-se alvará eletrônico em favor do credor do valor de R$ 15.795,66, depositado nos autos no id. 221534255. Quanto ao remanescente, libere-se em favor do Banco Bradesco. Intime-se o réu para realizar o cancelamento dos contratos e baixa dos gravames, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, intime-se a parte credora para se manifestar quanto à quitação da obrigação de pagar, no prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, observa-se que a referida obrigação imposta ao Banco Bradesco, especificamente o cancelamento dos contratos e baixa do gravame, como condição para exigir a restituição de valores, apenas repisou o que já fora decido nos autos do processo principal n. 0711516-22.2019.8.07.0007 (ID 213627046), a qual não fora objeto de impugnação, restando preclusa. Confira-se: Analisando detidamente os autos, observa-se que o Banco Bradesco formulou pedido de cumprimento de sentença em Id. 209264597 e seguintes, com pedido de obrigação de fazer, a fim de compelir a Disbrave a devolver os valores recebidos em razão dos contratos de empréstimo anulados. O pedido ainda não foi recebido, mas há a discussão sobre a restituição ser ou não condição para a anulação dos contratos. A Disbrave, por outro lado, formulou outro pedido de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento das custas processuais e honorários periciais pagos em adiantamento, na fase cognitiva (Id. 212196195). Pois bem. Primeiramente, quanto ao pedido de cumprimento de sentença formulado pela Disbrave, ela deverá autuá-lo em separado. Isso porque, o Banco Bradesco já havia formulado outro pedido de cumprimento de sentença anteriormente, não sendo possível a tramitação de dois pedidos de forma simultânea, sob pena de tumulto processual. Assim, em relação à ele, deixo de recebê-lo. Com relação ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Banco Bradesco, é preciso destacar que não se trata propriamente de obrigação de fazer, mas sim de OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR QUANTIA CERTA. No caso, de fato as obrigações de anulação do contrato e restituição estão interligadas. Ocorre, entretanto, que ninguém pode exigir o cumprimento da obrigação pela contraparte, quando primeiramente não cumpriu sua própria obrigação. À vista disso, o pedido de cumprimento de sentença referente à obrigação de pagamento por quantia certa somente poderá ser recebido quando o Banco Bradesco comprovar que já cumpriu com a sua própria obrigação, no caso, o cancelamento dos contratos. Observo, ainda, que o cancelamento não figura, na hipótese, como garantia ao ressarcimento de valores, de modo que não se pode dizer que a obrigação de pagamento seja pretérita à de cancelamento. Na verdade, nenhuma delas é anterior, mas o credor somente poderá exigir o cumprimento da obrigação que lhe interessa, quando primeiramente cumprir a que lhe foi imputada. Isso valerá também para a Disbrave. Portanto, determino: 1. Que a Disbrave distribua em apartado o seu pedido de cumprimento de sentença; 2. Que o Banco Bradesco comprove o recolhimento das custas relativas ao cumprimento de sentença; que emende a petição inicial a fim de adequar o pedido ao rito do cumprimento de sentença POR QUANTIA CERTA; que comprove o prévio cumprimento de sua contraprestação, referente ao cancelamento dos contratos, para então poder exigir o pagamento/ressarcimento de valores. Prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de emenda em sua integralidade, sob pena de não processamento do pedido de cumprimento de sentença e posterior arquivamento dos autos. Intimado a se manifestar, a parte Agravante, afirma, em suma, que (ID 70352798): 1) não há que se falar em preclusão da matéria objeto de recurso, pois a decisão de ID 213627046, proferida nos autos do processo principal n. 0711516-22.2019.8.07.0007, apenas declarou que a existência de obrigações recíprocas, consignando que uma parte não poderá exigir o cumprimento da obrigação da outra parte sem que antes cumpra a contraprestação que lhe cabe; 2) a matéria do presente recurso não se volta contra a decisão de ID 213627046 proferida nos autos principais no 0711516-22.2019.8.07.0007, mas sim contra a decisão agravada de ID 227179803, que alterou o comando da decisão de ID 213627046 impondo ao agravante o cumprimento da obrigação de baixa de gravames solicitada pela agravada, enquanto esta se mantém inerte quanto ao cumprimento da obrigação que lhe cabe, qual seja, a restituição dos valores recebidos através dos contratos no 120283482 e no 120144695. DECIDO. Intime-se o Agravante, Banco Bradesco, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se também propôs cumprimento de sentença. Se positivo, junte aos autos cópia do referido feito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2025 16:50:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador